Tribunal: STF
Processo: ADI 1801
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-11
Data de publicação: 1998-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAJUSTE NO
PERCENTUAL DE 11,98% NOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DA MAGISTRATURA
MEDIANTE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
Reconhecimento do direito ao reajuste de 11,98% nos
vencimentos da magistratura estadual, a partir de abril de 1994, em
razão da conversão da URV para o Real, por Resolução Administrativa
tomada pelo Plenário da Corte "a quo". Fumus boni iuris: aumento de
vencimentos sem lei que o autorize e sem prévia dotação orçamentária
para a sua concessão. Periculum in mora consubstanciado na iminência
de lesão ao erário, de difícil reparação. Medida cautelar deferida.